Tribunal: TJMT
Processo: 40215-71.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604635-5 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80402153220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80402153220198110001
Requerente: KATIA DA SILVA SERRA COSTA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: KATIA DA SILVA SERRA COSTA
Conta Judicial 3200114170666
Valor: R$ 6.155,28 (seis mil e cento e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos)
Autorizado: RONAN DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ: 015.505.161-08
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta RONAN DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ Titular Conta 015.505.161-08
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5424 39802 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 10:31